Tribunal: TJDFT
Processo: 0705056-91.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE PESQUISAS NOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO PODER JUDICIÁRIO. JUIZADO ESPECIAL. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se e Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que extinguiu o processo com base no §4° do art. 53 da Lei 9.099/95, ante a inexistência de bens penhoráveis.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de cobrança. Narrou que as partes celebraram contrato de prestação de serviços escolares. Pontuou que o requerido não cumpriu com suas obrigações contratuais referentes às mensalidades dos meses de março a dezembro, do ano de 2016. Destacou que tentou resolver amigavelmente, mas não obteve êxito. Salientou que o débito perfaz o montante de R$ 15.891,65 (quinze mil, oitocentos e noventa e um reais e sessenta e cinco centavos). O processo foi julgado procedente e o réu foi condenado a efetuar o pagamento das parcelas em aberto (ID 63273597). Iniciada a fase de cumprimento de sentença e diante da frustração de todos os meios disponíveis para localização de ativos do devedor, foi determinado o arquivamento dos autos (ID 63273867).
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 63273869). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no pedido de anulação a r. sentença para determinar a continuidade da tramitação processual com a apreciação do pedido contido no ID 63273865.
5. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que o juízo a quo, ao decidir por indeferir as buscas pelo patrimônio de devedor, inviabilizou a possibilidade de solução do processo, bem como impôs a continuidade de uma situação de inadimplência. Observou que a r. sentença contrariou os princípios da economia processual, da informalidade e do contraditório. Pontuou que a extinção do processo fomentou a inadimplência, promovendo o enriquecimento ilícito e o cerceamento do contraditório e da ampla defesa, já que o indeferimento da medida impede o recorrente de encontrar outro meio para satisfação do crédito. Ao final, requereu a anulação da r. sentença de extinção do processo em sede de cumprimento de sentença para que os autos retornem à origem para continuidade da expropriação com análise do pedido de ID 63273865.
6. Conforme se depreende do art. 2° da Lei 9.099/95, o processo se orientará por alguns critérios, dentre eles, o da simplicidade, economia processual e a celeridade. Neste caso concreto, o processo se iniciou em 03/07/2020. A citação do recorrido se deu em 20/05/22, após inúmeras tentativas infrutíferas (ID 63273589). Com a procedência do pedido do recorrente em 24/06/22 (ID 63273597), deu-se início ao cumprimento de sentença, na qual o juízo a quo determinou (ID 63273603) a consulta ao sistema SISBAJUD e RENAJUD (ID 63273622), por meio de repetições, denominada “teimosinha” onde bloqueou um saldo de R$ 34,43 (trinta e quatro reais e quarenta e três centavos). Em continuidade às medidas expropriatórias, o r. decisão (ID 63273636) determinou que o recorrente indicasse bens à penhora. Não houve indicação de tais bens, contudo, foi deferido o pedido de consulta ao sistema “SNIPER” (ID 63273643), mais uma vez infrutífera. Por fim, houve novo pedido e deferimento de pesquisa (ID 63273650) INFOJUD e SISBAJUD (ID 63273776), com mais um resultado infrutífero.
7. Conforme descrito, verifica-se que foram tomadas todas as medidas para encontrar bens passíveis de penhora para satisfação do crédito. Não há o que se falar em cerceamento do direito de defesa ou contraditório, já que todas as pesquisas disponíveis ao Poder Judiciário foram realizadas, inclusive mais de uma vez. A continuidade de processo de forma perene e sem um resultado prático é contrária aos princípios estabelecidos na Lei 9.099/95, quais sejam, a economia processual e a celeridade. Mantida a sentença de extinção nos termos do §4° do art. 53 da Lei 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Sem honorários ante a ausência de apresentação de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.